Tribunal: TCU
Processo: 028.504/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca das justificativas e respaldos técnicos da proposta de alteração dos cálculos para a composição do FCDF, as consequências que eventual alteração pode ocasionar nos setores de saúde, educação e segurança no DF, bem como se eventual alteração dos cálculos está sendo conduzida corretamente ou se haveria violação aos princípios da imparcialidade e impessoalidade.

Inteiro teor:
Acórdão 660/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em que requer a "[...] adoção das medidas de sua competência necessárias a conhecer e avaliar as justificativas e respaldos técnicos da proposta de alteração dos cálculos para a composição do FCDF, as consequências que eventual alteração pode ocasionar nos setores de saúde, educação e segurança no DF, bem como se eventual alteração dos cálculos está sendo conduzida corretamente ou se haveria violação aos princípios da imparcialidade e impessoalidade ", Considerando que o exame está prejudicado por perda de objeto, tendo em vista que o relator do Projeto de Lei 4.614/2024 excluiu a proposta de alterar a base de cálculo do FCDF do atual modelo, que usa a variação da Receita Corrente Líquida (RCL) da União, para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); e Considerando, ainda, que esta Corte de Contas não possui competência para promover o controle de constitucionalidade de projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em não conhecer da representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, c/c o art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 028.504/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Fundo Constitucional do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.